Tribunal: TJPA
Processo: 0001410-63.2019.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001410-63.2019.8.14.0034

APELANTE: ANTONIO HERNAN DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO PELO ART. 309 DO CTB. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Nova Timboteua/PA, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição quanto ao art. 309 do CTB, sob alegação de ausência de demonstração do perigo de dano.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para justificar a condenação pelo crime do art. 309 do CTB, ante a alegação de ausência de perigo concreto de dano; (ii) saber se a pena foi corretamente dosada, notadamente quanto à fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime do art. 309 do CTB é de perigo concreto. A condenação exige prova de risco real ou concreto à segurança viária. No caso, as provas testemunhais e

o laudo de alcoolemia demonstram que ele dirigia veículo automotor, embriagado, sem habilitação, em alta velocidade, pulando lombadas e realizando manobras arriscadas, como “cavalo-de-pau”, conduta que efetivamente gerou perigo concreto de dano.

4. A jurisprudência tem reconhecido que a realização de manobras perigosas em via pública, sobretudo sob efeito de álcool e sem habilitação, configura o delito do art. 309 do CTB, ante a materialização do perigo exigido.

5. A pena-base fixada pelo d. Juízo, no tocante ao delito do art. 306 do CTB, foi exasperada sem fundamentação concreta e idônea quanto à culpabilidade e aos motivos do crime. Assim, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, 06 (seis) meses de detenção, mais 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por igual período.

6. Reconhece-se, ainda, a atenuante da confissão, sem, contudo, reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ.

7. A pena final para ambos os crimes, somadas pelo art. 69 do CP, redimensionada, de ofício, para 01 (um) ano de detenção, mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme fixado.

III.

DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido. Pena corrigida de ofício.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", 69; CPP, art. 155, caput; CTB, arts. 306 e 309.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1668855/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 08/09/2020; TJRO, Apelação Criminal 7000678-60.2021.822.0004, Rel. Des. Álvaro Kalix Ferro, j. 29/07/2024; TJMT, Apelação Criminal 1030806-77.2020.811.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 03/07/2024; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp 2247850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/08/2023; STJ, Súmula nº 231; TJPA, Súmula nº 17; TJPA, Súmula nº 19.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Antônio Hernan de Souza, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Nova Timboteua/Pa, que o condenou, pela prática dos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, à sanção de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto; com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Nas razões recursais, a defesa requereu a absolvição do réu em relação ao crime do artigo 309 do CTB, alegando insuficiência probatória quanto ao perigo de dano na conduta do agente (Num. 14767567 - Págs. 1 a 3).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do recurso (Num. 14767571 - Págs. 1 a 4).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do apelo (Num. 15514661 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

DA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 12334379 - Págs. 2 a 5):

6. As testemunhas policiais militares confirmaram que abordaram o réu após este passar por eles em velocidade acima da normal, tendo verificado que o mesmo se encontrava embriagado. Diante de tal fato o réu conduzido a delegacia.

7. O réu reconheceu ter consumido álcool e estar trafegando em velocidade acima do normal para o local.

8. Além dos depoimentos dos policiais, há nos autos o teste de bafômetro do réu (Id. 21045934) que demonstra estar o mesmo sob efeito de álcool. O depoimento dos policiais aliado a prova clínica e a própria confissão do réu é suficiente para embasar uma condenação, neste sentido:

(...)

9. Uma vez demonstrada a materialidade e autoria, a condenação do réu se impõe em relação ao crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como gerar perigo de dano ao trafegar em velocidade acima da permitida. Note-se que a norma não exige que exista demonstração de efetivo risco, apenas o fato de estar embriagado na direção do veículo é suficiente para a condenação. Já no caso do artigo 309, CTB, exige apenas que a conduta possa gerar dano, como trafegar em alta velocidade. Sobre a questão já se manifestou o TJSP:

(...)

10. Diante do exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR ANTONIO HERNAN DE SOUZA, nas penas dos artigos 306 e 309 do CTB, conforme disposto no artigo 387 do CPP. Em relação ao crime previsto no artigo 331 do CP ABSOLVO O RÉU, em face da falta de provas para configuração do mesmo, nos termos do artigo 385, IV do CPP.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Teste de bafômetro realizado no réu (Num. 12334317 - Pág. 21) – atestando o resultado de 0.70mg/L;

b)

Depoimentos judiciais dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu – confirmando que estava em alta velocidade, realizando manobras irregulares e seu estado de embriaguez;

c)

Confissão do réu – confirmando que não possui habilitação para dirigir, ter consumido álcool e estar trafegando em velocidade acima do normal para o local.

Destaco que as testemunhas Ivan Gomes de Araújo e Adriano Nunes de Oliveira narram que o réu conduzia o veículo em alta velocidade e pulava lombadas e a testemunha Marco Antônio Rodrigues Damasceno acrescentou que o ora recorrente ultrapassou a viatura e deu cavalo de pau. Vejamos:

"Que no dia dos fatos, a guarnição foi informada que o acusado estava em alta velocidade, botando em risco a vida de terceiros na rua; que em razão disso ele foi abordado e conduzido para a delegacia; que o acusado apresentava sinais de embriaguez, estava alterado e falando alto;
que o acusado estava dirigindo quando ele foi abordado; que estava dirigindo em alta velocidade, passando por uma lombada em alta velocidade;
(depoimento de Ivan Gomes de Araújo, contante na mídia de Num. 12334345, grifei)

"Que recorda dos fatos; que estavam na ronda ostensiva de noite; que o acusado passou pela viatura, dando cavalo de pau; que o acusado, então, foi abordado, apresentando sinais visíveis de embriaguez; que o acusado não falava coisa com coisa;
que o acusado não se equilibrava direito; que o acusado ultrapassou a viatura e deu cavalo de pau;”
(depoimento de Marcos Antônio Rodrigues Damasceno, contante na mídia de Num. 12334353, grifei)

"Que estavam de serviço na praça da cidade, quando foram informados da situação do acusado, realizando manobras arriscadas
; que o carro com as características relatadas passou pela viatura; que fizeram o acompanhamento ao veículo, abordaram o acusado e notaram que o acusado estava com um comportamento alterado e o encaminharam à delegacia;
que durante o acompanhamento tático realizado, o acusado conduzia o veículo em alta velocidade, pulando lombadas; que o acusado estava com sinais de embriaguez na fala, na coordenação motora; [...] que a velocidade do veículo estava fora do normal pro horário, pulando lombada; que para preservar a segurança inclusive da polícia realizaram a abordagem
; [...]" (depoimento de Adriano Nunes Oliveira, Num. 12334359, grifei)

Dito isso, observo que o conjunto probatório se mostra sólido para embasar a condenação, restando devidamente esclarecida a dinâmica dos fatos na forma denunciada, expurgando por completo a negativa do réu quanto à ausência de efetivo perigo de dano, mormente porque, na espécie, foi flagrando conduzindo o veículo, sem habilitação, embriagado, em alta velocidade e realizando manobras arriscadas – pulando lombadas da pista e sobretudo aquela denominada de “cavalo-de-pau”, gerando risco real de dano à terceiros.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 309 DO CTB (DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO). CRIME DE PERIGO CONCRETO. SÚMULA 83/STJ. PERIGO REAL OU CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de risco real ou concreto de dano.

Precedentes.

2. Tendo o Tribunal de origem, com base no material cognitivo produzido nos autos, concluído não haver provas do perigo concreto de dano causado pela condução inabilitada do agente, a pretensão de condenação, na medida em que demanda a incursão no conjunto fático-probatório, não se coaduna com a via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.668.855/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.) (grifei)

Direção perigosa, desobediência e dano ao patrimônio público. Fragilidade das provas. Manobra perigosa. Ordem de parada emanada de policiais militares no exercício de atividade ostensiva . Dano provocado na viatura policial. Depoimento policial. Validade. Laudo pericial e fotografias . Conjunto probatório harmonioso. Absolvição. Improcedência. Condenação mantida . Substituição de pena. Réu reincidente não específico. Demais circunstâncias favoráveis do art. 59 do CP . Possibilidade (art. 44, § 3º do CP). Recurso parcialmente provido. 1 . Os depoimentos dos policiais militares possuem valor probatório para ensejar uma condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de provas produzidas. 2
. Demonstrado o perigo gerado pela conduta do agente que efetua manobra denominada, popularmente, de cavalo de pau em via pública movimentada, gerando perigo de colidir com outros veículos ou atingir populares, impõe-se a condenação pelo crime de direção perigosa.
3 . A desobediência à ordem de parada emanada por policiais militares em patrulhamento ostensivo, configura o crime de desobediência do art. 330 do Código Penal, que é caracterizada quando a ordem desrespeitada provém de autoridade de trânsito ou de seus agentes. 4. Responde pelo crime de dano qualificado aquele que danifica viatura policial em total desrespeito ao trânsito e aos agentes estatais . 5. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, § 3º, do Código Penal, pode ser a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito. 6. Recurso parcialmente provido . APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7000678-60.2021.822.0004, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des . Álvaro Kalix Ferro, Data de julgamento: 29/07/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 70006786020218220004, Relator.: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de Julgamento: 29/07/2024) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03.

DOSIMETRIA DE OFÍCIO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(Num. 12334379 - Págs. 5 a 6):

11. Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial - pena base - a ser imposta ao agente.

12. O acusado agiu com dolo direto, sabedor que era ilícita a conduta por ele praticada, e, por isso, exigia-se dele conduta diversa.

13. O réu é primário. Quando à conduta social e a personalidade do agente, nada há nos autos que possa avaliar tais circunstâncias, portanto, presume-se que lhes sejam favoráveis.

14. Em relação aos motivos não há justificativa para a conduta do réu. Em relação ao comportamento da vítima, não há nos elementos para avaliar a conduta da mesma.

15. Em relação ao crime previsto no artigo 306 do CTB. Considerando o resultado da análise das circunstâncias judiciais supra, e convencido que a aplicação da pena privativa próxima ao termo médio de será suficiente, fixo a PENA-BASE a ser aplicada ao réu em 1 (um) ano de detenção, tornando esta definitiva, face a falta de causas de aumento ou diminuição da pena, em 1 (um) ANO DE DETENÇÃO, 20 (vinte) DIAS-MULTA e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.

16. Em relação ao crime previsto no artigo 309 do CTB. Considerando o resultado da análise das circunstâncias judiciais supra, e convencido que a aplicação da pena privativa no mínimo legal será suficiente, fixo a PENA-BASE a ser aplicada ao réu em 6 (seis) meses de detenção, tornando esta definitiva, face a falta de causas de aumento ou diminuição da pena, em 6 (seis) MESES DE DETENÇÃO.

17. Nos termos do artigo 69 do Código Penal tais penas devem ser aplicadas cumulativamente, diante disto unifico a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) seis meses de detenção.

18. Pena esta que, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, deverá iniciar seu cumprimento em regime aberto, a ser cumprido no Centro de Recuperação de Capanema, se esta tiver o referido regime. Caso não possua que o réu seja encaminhado ao estabelecimento penal que conte com tal regime.

19. Em respeito ao Princípio Constitucional da Individualização da Pena, nos termos do artigo 44 e 46 do Código Penal, substituo por prestação de serviços à comunidade, tal prestação de serviço à comunidade deverá ser realizada pelo período total da pena a ser cumprido e ser comutado nos termos do § 3º, do artigo 46, do CP. A definição do local de prestação de serviço caberá ao Juízo da Execução.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, quanto ao delito do artigo 306 do CTB valorou, os vetores da culpabilidade e motivos do delito, fixando a dosimetria basilar, em 01 (um) ano de detenção, mais 20 (vinte) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

Para corroborar:

2. Não se pode valorar negativamente a circunstância judicial do motivo do crime sob o fundamento de que teria sido cometido “sem motivos”. Com efeito, o fato de não se terem precisado o motivo que levou ao cometimento da infração não implica, necessariamente, na inexistência deste, ou mesmo em maior reprovabilidade do móvel do agente, não sendo admissível que a ausência de motivo seja considerada motivo banal, sob pena de se realizar indevida analogia em prejuízo do acusado. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10308067720218110003, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2024).

Desse modo, redimensiono a pena base ao mínimo legal, 06 (seis) meses de detenção, mais 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 06 (seis) meses.

Na segunda fase, não identificou nenhuma atenuante e/ou agravante de pena. Entretanto, vejo que faz
jus
a atenuante da confissão, pois, inclusive essa foi utilizada para o convencimento do juízo, no que passo a reconhecê-la.

Todavia, diante da reforma acima realizada, deixo de proceder a diminuição correlata, tendo em vista o óbice da Súmula n 213 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, preservo a pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção, mais 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 06 (seis) meses.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537).

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Por fim, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena motivo pelo qual deve permanecer a reprimenda em 06 (seis) meses de detenção, mais 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 06 (seis) meses.

Quanto ao delito do artigo 309 do CTB, não foi exasperada a pena basilar, devendo permanecer no mínimo legal.

Na segunda fase, embora observe que se encontra presente a atenuante da confissão, não há como proceder a diminuição correlata haja vista o teor da Súmula 231 do STJ, como já explicado acima.

Diante da ausência de causas de aumente e/ou diminuição de pena, deve permanecer a reprimenda no mínimo legal, 06 (seis) meses de detenção.

Por fim, foi aplicada a regra do artigo 69 do CP, sendo somadas as penas, restando agora em 01 (um) ano de detenção.

Destaco que deixo de considerar a pena de multa e suspensão do direito de dirigir para não incorrer em
reformatio in pejus
, pois não consideradas no final pelo juízo
a quo
.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo a substituição da pena privativa de liberdade realizada pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, conheço e nego provimento ao recurso; corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente.

É o voto.

Belém, 15/05/2025